Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000224-98.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (ADVOGADO), JONATAS MESSIAS DA COSTA - CPF: 015.607.261-05 (REQUERENTE), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM APELAÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
R
evisão Criminal proposta por Jonatas Messias da Costa em face da sentença penal condenatória proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 16 anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da mesma Lei). A defesa pleiteia, na via revisional, a absolvição pelo delito de associação para o tráfico, por ausência de vínculo entre os agentes, e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 (tráfico privilegiado). A pretensão revisional foi oposta após o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 25/10/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a revisão criminal com fundamento na contrariedade à prova dos autos, quando a matéria já foi exaustivamente examinada em sede de apelação criminal; (ii) estabelecer se é cabível a rediscussão da aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e da configuração do crime de associação para o tráfico, em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de teses já apreciadas nas vias ordinárias.

4.

A análise do pedido revela que as alegações do requerente — ausência de vínculo associativo e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado — já foram objeto de enfrentamento na sentença e no acórdão da apelação criminal, não havendo elemento novo ou ilegalidade manifesta que justifique a revisão.

5.

A manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico, com base em elementos probatórios robustos (comunhão de desígnios, modus operandi semelhante, propriedade do veículo e coincidência de contatos telefônicos), inviabiliza a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, conforme jurisprudência consolidada.

6.

O uso da revisão criminal como sucedâneo recursal esvazia sua finalidade jurídico-processual, caracterizando ausência de interesse de agir e acarretando a inadmissibilidade da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Revisão criminal extinta sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não se presta ao simples reexame de matéria já debatida em apelação criminal, sendo admitida apenas para correção de erro judiciário, conforme previsto no art. 621 do CPP.

2.

A manutenção da condenação por associação para o tráfico afasta a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

3.

A utilização da revisão criminal como sucedâneo de apelação configura inadequação da via eleita e autoriza a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPP, arts. 3o, 485, IV, e 621, I e § 1o; CPC, art. 485, IV; Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4o, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. no 1027829-18.2021.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 16.22; TJMT, Rev. Crim. no 1000527-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
interposta por JONATAS MESSIAS DA COSTA contra a sentença proferida pela 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT nos autos no 1027829-18.2021.8.11.0002, na qual foi condenado a 16 anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006).

Colhe-se dos autos que no dia 29/07/2021, policiais rodoviários federais abordaram dois caminhões em situações distintas, um conduzido por José Felix, onde foram encontrados 450 tabletes de cocaína, e outro conduzido pelo recorrente Jonatas Messias, onde foram localizados 189 tabletes da mesma droga. As autoridades entenderam que os casos estavam relacionados pela semelhança no
modus operandi
e que configuraria uma associação para o tráfico entre os réus.

Na sentença, o juiz condenou Jonatas a 10 anos pelo tráfico (art. 33) e a 6 anos pela associação (art. 35), somando 16 anos de pena. Não reconheceu o tráfico privilegiado sob o fundamento de que os réus estariam inseridos em grupo criminoso e atuariam como "mulas" do tráfico, o que não ensejaria automaticamente a aplicação de medida mais benevolente.

Os recursos nas instâncias ordinárias foram improvidos, tendo ocorrido o trânsito em julgado da condenação em 25/10/2022.

A Douta Procuradoria Criminal Especializada diz que o revisionando não visa à correção de erros ou injustiça na condenação, mas, apenas submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação.

Pugna, por isso, pela extinção do feito sem resolução do mérito, ou subsidiariamente, pela improcedência do pedido revisional (Id 200160665).

É o relatório.

À

douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

A revisão criminal, como se sabe, é cabível nas hipóteses em que a condenação for contrária à lei penal ou à evidência dos autos, quando se fundar em provas posteriormente reconhecidas como falsas, ou ainda quando surgirem novas provas que demonstrem a inocência do condenado ou autorizem redução da pena, consoante prevê o art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal.

Trata-se de meio autônomo de impugnação destinado a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, traduzindo-se num recurso de utilização restrita, vinculada às hipóteses taxativas do referido dispositivo, bem como ao preenchimento dos requisitos formais previstos no art. 625, § 1o, do CPP, consoante se observa da redação a seguir transcrita:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”

“Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos
.

No caso vertente, a tese de que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso na lei penal, bem como às provas produzidas nos autos, respalda-se à hipótese do art. 621, I, do CPP. Quanto à definitividade da sentença que se busca desconsiderar, nota-se que o trânsito em julgado ocorreu em
25.10.2022
(Id 102411313 – autos 1027829-18.2021).

Da extinção do feito sem resolução do mérito requerida pelo Ministério Público.

Extrai-se dos autos que o requerente
Jônatas Messias da Costa
, em comunhão de desígnios com o corréu José Félix Filho, foi denunciado e condenado como incurso
nas sanções previstas nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, tendo-lhe sido cominada a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.700 (mil e setecentos) dias-multa
.

A denúncia narra que, no dia 29 de julho de 2021, o requerente, em associação estável e permanente com o corréu José Félix Filho, transportava substância entorpecente com a finalidade de comercialização, ocasião em que, por volta das 13h40min, na BR-070, km 534, no município de Várzea Grande/MT, foi realizada uma abordagem de rotina por policiais rodoviários federais ao veículo caminhão Volvo FH12, acoplado a semirreboque e conduzido por José Félix. Durante a fiscalização, foram localizados 450 (quatrocentos e cinquenta) tabletes de cocaína ocultos no compartimento de carga.

Consta ainda que, conforme apurado nos autos do Inquérito Policial n.o 1027832-70.2021.8.11.0002, em trâmite perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, no dia 29 de junho de 2021, por volta das 22h, também em fiscalização de rotina na BR-364, km 319, no município de Campo Verde/MT, policiais rodoviários federais abordaram o veículo VW/19.320 CLC TT, atrelado ao semirreboque Randon SR FG, que transportava cestas básicas destinadas à cidade de Barra do Garças/MT, sendo este conduzido por Jônatas Messias da Costa.

Durante a abordagem, o requerente Jonatas apresentou comportamento suspeito, com visível nervosismo e versões contraditórias a respeito da viagem, o que motivou uma inspeção mais aprofundada no compartimento de carga. Na ocasião, foi localizado um fundo falso, onde, após a remoção de uma tampa soldada, foram encontrados 8 (oito) invólucros contendo 189 (cento e oitenta e nove) tabletes de cocaína.

A investigação também apurou que o veículo dirigido por Jônatas pertencia ao corréu José Félix, sendo constatada a existência de diversas circunstâncias convergentes, tais como o mesmo destino final, o mesmo
modus operandi
, a similitude na forma de acondicionamento e nas embalagens da droga, bem como a prática delitiva reiterada em curto espaço temporal, reforçando a configuração de vínculo associativo estável entre os denunciados.

Concluída a instrução criminal, sobreveio sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, em 3.12.2021, que reconheceu a responsabilidade penal do requerente e do corréu José Felix, nos exatos termos da denúncia,
impondo-lhes a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão e 1.700 (mil e setecentos) dias-multa.

Insatisfeitos com a sentença, o requerente e o corréu, à época, interpuseram recurso de apelação criminal n. 1027829-18.2021.8.11.0002, distribuído à Segunda Câmara Criminal deste sodalício, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Pedro Sakamoto, pleiteando, preliminarmente, a nulidade dos atos praticados desde o recebimento da denúncia por incompetência do juízo e por ofensa às regras de conexão e continência.
No mérito, requereram a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas; subsidiariamente,
a redução da pena-base e
a incidência do tráfico privilegiado
.

O recurso foi desprovido à unanimidade, permanecendo incólume a sentença condenatória.

Não obstante tal circunstância, o requerente, por meio da presente ação revisional, almeja a
absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), com o argumento de contrariedade à norma penal e dissintonia com o conjunto probatório dos autos, bem como pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da referida legislação (tráfico privilegiado)
.

A pretensão revisional, conforme se vê, não preenche o requisito legal para sua admissão, na medida em que repete alegação já enfrentada em recurso próprio.

É de conhecimento geral que a ação revisional possui natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, uma vez que instaurada nova relação jurídico-processual, voltada à desconstituição de sentença penal condenatória já transitada em julgado. Por esse motivo, trata-se de instrumento jurídico de caráter excepcional e uso restrito, cuja admissibilidade está limitada às hipóteses expressamente previstas em lei – rol taxativo contido no art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, verifica-se que a causa de pedir ventilada, consistente em
absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006|), bem como o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da referida legislação
, foi exaustivamente enfrentada e refutada na sentença e no Acórdão que julgou a Apelação Criminal n. 1027829-18.2021.8.11.0002, tendo a segunda Câmara Criminal desprovido por unanimidade o recurso defensivo, consignando que
“.. a droga apreendida no caminhão que estava na posse do réu Jonatas, cuja propriedade é do corréu, é fator de suma relevância no caso em apreço, a uma porque demonstra a corresponsabilidade deste último por ser o proprietário de veículo modificado e utilizado para transportar drogas, a duas porque evidencia o liame entre eles
” (Id 102411082)

Constou ainda no acórdão que, embora a defesa alegue que a perícia realizada nos aparelhos celulares dos réus não evidenciou vínculo direto entre eles, a análise dos dados obtidos revelou coincidência de contatos telefônicos, o que, embora não configure comunicação direta, tampouco afasta a existência de associação criminosa. Ressaltou-se que ambos exerciam funções típicas de “mulas” no esquema de tráfico, recebendo ordens de superiores e colaborando com outros envolvidos, cada qual desempenhando função específica para o êxito da empreitada delitiva.

Destacou-se também que os próprios réus apontaram a participação de terceiros na cadeia delitiva, mencionando, inclusive, quem os teria contratado e quem seria responsável pelo manuseio dos veículos utilizados no transporte da droga. Ainda que se tratasse de apenas uma dessas figuras, já restaria preenchido o requisito mínimo para a configuração do crime de associação para o tráfico, que demanda o concurso de, ao menos, duas pessoas.

Concluiu-se que a infração penal prevista no art. 35 da Lei de Drogas consuma-se com a demonstração de vínculo estável e duradouro entre os agentes, voltado à prática do tráfico de entorpecentes — circunstância verificada, no caso concreto, por meio da prisão conjunta dos réus, do uso compartilhado de veículos e da atuação coordenada no transporte de drogas entre diferentes localidades.

Quanto à pretendida aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, consignou-se que, mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, mostra-se incabível a incidência da minorante, ante a sua incompatibilidade com a habitualidade e permanência exigidas para a configuração do art. 35 da mencionada lei.

Referido entendimento foi sintetizado no seguinte excerto do julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL – NÃO ACOLHIMENTO – FATOS DELITIVOS CONECTADOS – CONEXÃO INTERSUBJETIVA POR CONCURSO – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A ASSOCIAÇÃO PERENE PARA O TRÁFICO DE DROGAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – SANÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO
– PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS – INCABÍVEL A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a incidência das regras de conexão, basta que os fatos delitivos estejam conectados por algum motivo, sobretudo, a fim de que o julgador tenha amplo acesso ao conjunto probatório e esclareça melhor os fatos, e, ao reunir os delitos no mesmo processo, decida simultaneamente e de forma equânime.

Demonstrado que os acusados estavam associados, de forma perene, para a prática do delito de tráfico de drogas, em que eram responsáveis na cadeia associativa pelo transporte da droga, deve ser mantida a condenação do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.

(...)

Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, é inviável a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, por ser incompatível, notadamente ante a dedicação à atividade criminosa
.

Deve ser mantida a custódia cautelar dos acusados quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente porque demonstrada a gravidade concreta da conduta, além do fato de que permaneceram presos durante toda a instrução processual e foi fixado regime prisional inicial fechado, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação.”

(TJMT – Apelação Criminal 1027829-18.2021.8.11.0002 – Rel. Des. Pedro Sakamoto – j. 16.22 – destaquei).

Nenhuma dúvida resta, como se vê, de que as matérias abordadas nesta ação revisional
foram todas objeto do recurso de apelação criminal n. 1027829-18.2021.8.11.0002,
julgado pela colenda Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, operando-se, assim, coisa julgada material.

É certo que a coisa julgada material representa garantia de índole constitucional, prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, erigida como elemento estruturante da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas. Ainda que exista exceções, admitidas pelo próprio texto constitucional, sua interpretação deve observar caráter restritivo, em respeito ao princípio da concordância prática, que exige a harmonização entre a eficácia da coisa julgada e a realização da justiça material.

Nesse cenário, revela-se inadequado o manejo da ação revisional como sucedâneo de recurso ordinário, sobretudo quando utilizada com o exclusivo propósito de rediscutir matéria já definitivamente apreciada em sede de apelação criminal. Tal utilização desvirtua a natureza extraordinária e excepcional do instituto, esvaziando sua finalidade jurídico-processual e evidenciando ausência de interesse de agir, porquanto não se verifica a utilidade ou necessidade do provimento jurisdicional pretendido.

Assim o entendimento do TJMT:

DIREITO PENAL – REVISÃO CRIMINAL – CUMULAÇÃO DE MAJORANTE –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE -EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. I. CASO EM EXAME. 1. Revisão criminal em que o requerente pleiteia a redução da pena imposta, sustentando a indevida cumulação de majorantes. A questão já foi objeto de análise em recurso de apelação, que foi julgado improcedente pela Terceira Câmara Criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser admitida para reapreciação de matéria já debatida em apelação criminal, sem que se configure qualquer das hipóteses autorizadoras previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria suscitada pela defesa já foi objeto de análise detalhada no julgamento da apelação criminal, incluindo a análise pormenorizada da dosimetria da pena e a cumulação das causas de aumento, conforme previsto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal. 4.
A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação ou para o simples reexame de provas, sendo limitada às hipóteses de erro judiciário previstas no art. 621 do CPP. 5. Como a pretensão do requerente não se enquadra nas hipóteses legais de revisão criminal e visa à reanálise de matéria já decidida, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito
. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Revisão criminal extinta sem resolução de mérito. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não se presta ao simples reexame de matéria já debatida em apelação criminal, sendo admitida apenas para correção de erro judiciário, conforme previsto no art. 621 do CPP. 2. Questões relativas à dosimetria da pena já analisadas em apelação não podem ser objeto de revisão criminal." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 68, parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 621. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000527-15.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 06/06/2024.
(TJMT, N.U 1002069-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024). Destaquei.

Dessa forma, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a manifesta inadmissibilidade da revisão criminal enquanto via inadequada para o reexame de matéria anteriormente debatida e decidida de forma exauriente no âmbito recursal ordinário.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro extinto o processo sem resolução do mérito
,
nos termos do art. 3o, do Código de Processo Penal c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO- REVISOR

Trata-se de revisão criminal interposta por Jonatas Messias da Costa, questionando condenação proveniente da ação penal n. 1027829-18.2021.8.11.0002, em que restou apenado à 16 (dezesseis) anos de reclusão, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico).

Em suas razões, assevera que a condenação nas penas do art. 35 da Lei de Drogas “contraria a prova dos autos”, notadamente porque o vínculo associativo não restou provado.

Sustenta ainda que: 1) “
c
onsiderando que não existe associação para o tráfico entre o requerente e o corréu, se faz necessário considerar a figura do tráfico privilegiado”
. 2) “
decisão merece ser revisada pelo fato de a quantidade de drogas não ser motivo suficiente para não conceder a redução de pena que a requerente tinha direito, vez que o próprio STF não reconhece tal fundamentação como válida
”; 3) “
até o momento da sentença a ré não tinha nenhum processo transitado em julgado em seu nome. Desta forma, a possibilidade da redução de sua pena deveria ter sido levada em consideração
” (Id. 197294153 - Pág. 1-17

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pela extinção do processo sem resolução do mérito. Se admitida a ação, seja decretada a improcedência do pedido revisional”
(Id. 200160665 - Pág. 1-7).

No caso
sub examine
, o requerente e José Felix Filho foram processados e, posteriormente, condenados pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, em razão dos seguintes fatos:

Consta do acervo probatório amealhado no presente Inquérito Policial no 1027829-18.2021.8.11.0002, bem como nos autos dos Inquérito Policial no 1027832-70.2021.8.11.0002, ambos em trâmite perante a 3o Vara Criminal, que no dia 29 de julho 2021, os denunciados JOSÉ FELIX FILHO e JONATAS MESSIAS DA COSTA, em razão da associação de forma estável e permanente existente entre eles, transportavam droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

1a APREENSÃO

1) Extrai-se dos autos que, na tarde da data supracitada, por volta das 13h40min, na BR 070, Km 534, em Várzea Grande/MT policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina, quando abordaram o veículo Caminhão Volvo FH12, cor azul e placa NFN-0A20, tracionando o Semirreboque, cor preto e placa NVR9863, sem nenhuma carga, que eram conduzidos pelo denunciado JOSÉ FELIX FILHO.

2) Segundo consta, durante a abordagem, o denunciado JOSÉ apresentou nervosismo e, em razão disso, os agentes realizaram uma busca minuciosa no veículo. Nesse ínterim, os policiais lograram êxito em localizar no semirreboque um fundo falso, conhecido como “mocó”1, contendo 450 (quatrocentos e cinquenta) tabletes de Cocaína. Em entrevista informal, JOSÉ teria relatado aos policiais que essa seria a terceira vez que transportava drogas e que a substância ilícita apreendida foi carregada em Campos de Júlio/MT e seria levada para Barra do Garças/MT, afirmando ainda, que receberia a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para realizar o transporte.

3) Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, confessou a prática do crime de tráfico de drogas (fl. 05 – IP I).

2a APREENSÃO

4) Denota-se dos autos do Inquérito Policial no 1027832-70.2021.8.11.0002, em trâmite perante a 3a Vara Criminal que, ainda no dia 29 de junho 2021, no período noturno, por volta das 22h00min, no KM 319, da BR 364, no município de Campo Verde/MT, Policiais Rodoviários Federais, também em fiscalização de rotina, realizaram a abordagem do veículo VW/19.320 CLC TT, cor prata e placa DPB-7246, tracionando o semirreboque Randon SR FG, cor prata e placa DPB2D71, que possuía como carga cestas básicas que seriam entregues na cidade de Barra do Garças/MT (fls. 31/38- IP II), conduzidos pelo denunciado JONATAS MESSIAS DA COSTA.

5) Infere-se que durante a verificação, em entrevista pessoal o denunciado JONATAS demonstrou nervosismo e apresentou versões contraditórias, o que levantou a possibilidade de algum ilícito. Diante disso, os agentes iniciaram busca minuciosa no carregamento, ocasião em que localizaram um fundo falso, onde após retirar uma tampa soldada, foram encontrados oito invólucros contendo 189 (cento e oitenta e nove) tabletes de Cocaína.

6) Dessa forma, o denunciado JONATAS foi conduzido à Delegacia de Polícia e, diante da autoridade policial, utilizou o direito constitucional de permanecer calado. (fl. 6-IP II).

7) Extrai-se, ainda, que ao verificar a documentação do caminhão VW/19.320 CLC TT, conduzido por JONATAS, foi constatado que o proprietário trata-se do denunciado JOSÉ FELIX (fl. 39-IP II). Observou-se também, a mesma data dos fatos, mesmo destino final, mesmo modus operandi, mesma prática delitiva e a semelhança entre as embalagens (imagens em laudos de constatação) e forma de acondicionamento dos entorpecentes, tratando-se do mesmo formato da substância, ou seja, alcaloide Cocaína em sua forma de sal, tudo a evidenciar a conexão entre as duas apreensões e os denunciados.

A materialidade dos crimes restou provada pelos Boletins de Ocorrência fl. 15- IP I e fls. 19/20-IP II, pelos Autos de Apreensão fl. 18-IP I e fl. 14-IP II, pelos Laudos de Constatação no 498/2021 e no 499/2021, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “COCAÍNA”, totalizando, 689,95 kg (seiscentos e oitenta e nove vírgula noventa e cinco quilogramas), posteriormente confirmado pelos Laudos Periciais de no 527/2021 e no 529/2021
(AP – Id. 115063999 - pág. 1-4).

Conquanto o requerente insista que sua condenação pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas contraria a evidência dos autos, aduzindo que não existente provas do vínculo associativo com José Félix, percebe-se, nitidamente, que reitera os argumentos sustentados no curso da ação penal.

Na verdade, as provas produzidas foram exaustivamente analisadas e consideradas suficientes para demonstrar o vínculo preordenado, estável e duradouro que existia entre eles.

No ponto, a sentença consignou:

Os acusados, em juízo (mídia), admitiram a traficância, declarando:

José Felix
: disse que mora no Estado de Goiás e lá foi contratado para buscar entorpecente na Cidade de Campos de Júlio e transportar até Barra do Garças e pelo serviço receberia R$10.000,00. Em Campos de Júlio deixou o caminhão em um posto de gasolina por volta da hora do almoço e o pessoal responsável pelo carregamento devolveu o veículo à noite já com os entorpecentes no fundo falso. Sua função consistia em dirigir e deixar o caminhão no local combinado. Não participava do carregamento nem do descarregamento do produto, por isso não sabe a quantidade da droga apreendida. Também não sabe nome nem contato da pessoa que o contratou.
Esclareceu que essa foi a terceira vez que fazia o transporte de entorpecente.
E
xplicou que havia vendido o caminhão que foi preso com drogas e era conduzido pelo acusado Jonatas, contudo, não tinha sido feita a transferência.

Disse não ter nenhum vínculo com o entorpecente apreendido no caminhão que Jonatas conduzia, sendo
coincidência
serem do mesmo Estado (Goiás), presos no mesmo dia com drogas da mesma natureza (29.06) e o descarregamento ser na Cidade de Barra do Garças
.

Jonatas
: disse que mora no Estado de Goiás e por estar apertado financeiramente aceitou a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para buscar entorpecente na cidade de Comodoro. Foi carregado com isopor e descarregou na Gazin. Quando chegou na cidade de Comodoro os contratantes pegaram o caminhão e já entregaram com o entorpecente. Esclareceu que o caminhão pertence a pessoa que o contratou. Afirmou ter pleno conhecimento do fundo falso, que, inclusive, tinha uma chave para abrir. Disse ser a primeira vez que faz transporte de drogas. Não sabia a quantidade da droga e o destino era a cidade de Barra do Garças.
Afirmou que nunca tinha visto o acusado José Felix e não sabia que ele estava carregando drogas nem para onde iria.

Vejamos os demais elementos.

As testemunhas Victor Pinheiro Farias e Lucas Cheloni Jacinto, policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado José Felix, em juízo (mídia), declararam que a equipe policial em procedimento de rotina abordou o caminhão que era conduzido pelo acusado. Disseram que durante a abordagem o acusado demonstrou muito nervosismo. Por esta razão foi feita a busca no caminhão e localizaram em um compartimento secreto (fundo falso), dentro do baú, o entorpecente em questão. Mencionaram que o fundo falso era bem-feito.

Disseram que no momento da localização da droga o acusado informou ter carregado o entorpecente na cidade de Campos de Júlio e iria transportar até a cidade de Barra do Garças. Disseram mais, que tomaram conhecimento de
que outro caminhão em nome do acusado José Félix foi apreendido, no mesmo dia destes fatos, em outra cidade também com drogas.

As testemunhas Braz José Bonfim Júnior e Paulo Eduardo Craice do Amaral, policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado Jonatas, em juízo (mídia), declararam que durante procedimento de rotina abordaram o caminhão conduzido pelo acusado, que estava carregado com cesta básica. Disseram que durante a abordagem o acusado demonstrou muito nervosismo. Então foi feita a busca no caminhão e localizaram em um fundo falso, 189 (cento e oitenta e nove) tabletes de cocaína. Esclareceram que o fundo falso foi muito bem-feito e não diminui a capacidade do caminhão para o transporte de carga lícita. Contaram que no momento da localização da droga o acusado informou que morava no Estado de Goiás e foi contratado para buscar a droga em Campos de Júlio e transportar até Barra do Garças. Relataram que
durante a abordagem tomaram conhecimento que o dono do caminhão conduzido por Jonatas havia sido preso no mesmo dia em Cuiabá, em outro caminhão com drogas, por isso estes fatos foram encaminhados a Polícia Federal para apuração
.

A testemunha Braz José disse que teve acesso às fotografias da primeira abordagem (José Félix) e constatou que o fundo falso do caminhão conduzido por Jonatas era exatamente igual ao do caminhão apreendido com José Felix
.

Pois bem. Veja-se que os acusados admitem a traficância, contudo, negam a existência de liame circunstancial entre os fatos
,
ou seja, que não há vínculo entre as duas apreensões ocorridas no mesmo dia, sendo o fato mera coincidência. Entretanto, os elementos probatórios apontam a existência de liame circunstancial, subjetivo e material entre os acusados, revelando evidente conexão intersubjetiva por concurso na prática do tráfico de drogas, vejamos:

Primeiro: os acusados partiram do Estado de Goiás para buscar drogas em Mato Grosso. Segundo: ambos foram presos no dia 29 de junho de 2021, José às 13h30min e Jonatas às 22h00min. Terceiro: o caminhão conduzido por Jonatas é de propriedade do acusado Jose Félix. Quarto: os caminhões estavam carregados de cocaína, cujas embalagens e forma de acondicionamento eram semelhantes. Quinto: o destino das cargas era a Cidade de Barra do Garças/MT. Sexto: os “mocós” existentes nos caminhões tinham as mesmas características, indicando a possibilidade de terem sido modificados no mesmo local
.

O tão só fato do segundo caminhão pertencer, documentalmente, ao primeiro réu, já revela inexoravelmente o vínculo e lhe cabia comprovar a alegada venda, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, igualmente, o fato de terem ambos os veículos idênticos “mocós”, indicam que foram “trabalhados” alterados junto ao mesmo profissional, o que demonstra a mesma origem
.

Isso tudo, aliado ao fato de ambos estarem cumprindo o mesmo itinerário e terem passado pelos mesmos procedimentos de carga e descarga, torna certa a identidade delitiva, sendo impossível, pois, dar guarida à tese da Defesa, sendo certo que os acusados estavam em unidade de desígnios transportando
.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar que os acusados tinham plena ciência do ilícito que perpetravam.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação.

[...]

Definitivamente, não há como negar o tráfico, sendo a condenação dos réus medida impositiva.

Além disso, ao afastar o tráfico privilegiado, o magistrado sentenciante destacou:

Não se levará em conta a quantidade e a natureza da droga neste momento, fator este que se prestará ao recrudescimento da reprimenda em momento próprio. De qualquer sorte a minorante não é cabível.

Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a inserção dos réus ou suas participações em grupo criminoso
.
As nuanças do fato, observado em sua integralidade, revelam a plena impossibilidade de terem os acusados agido sozinhos ou por conta própria
. Por certo houve a intervenção de diversos outros envolvidos, quer na disponibilização do caminhão (no caso de Jonatas), na preparação de compartimento secreto do veículo, no carregamento da carga ilícita, no carregamento da carga lícita a dissimular a droga e mais, contaria ainda, certamente, com mais auxílio daquelas pessoas que, no destino, fariam o descarregamento da droga.

Uma intrincada rede criminosa com diversos envolvidos, cada qual com sua atribuição, visando todos, inclusive os réus, o intento comum de praticar o grande tráfico mediante cooperação mútua e grandes lucros
.

Certamente os réus contaram com uma intrincada rede ou grupo que viabilizou o crime. Os próprios acusados confirmam que não carregaram o caminhão, isso coube a outros envolvidos.Também afirmaram que não providenciaram a alteração dos veículos visando confeccionar o compartimento secreto em que estava a droga, isso também coube a outros. A divisão de funções visando o grande tráfico, é pois, evidente, revelando a inserção dos réus em um grupo maior. O primeiro acusado, inclusive, revela já ter feito outras viagens iguais.

Aliás, a própria divisão de tarefas entre os dois réus já demonstra a cooperação.

Além disso, observa-se pelo laudo pericial dos aparelhos celulares dos acusados (ID. 68809503 – páginas 02/03), partir do cruzamento do conteúdo extraído Aparelho celular de
Jonatas
(Laudo pericial n° 640/2021- SETEC/SR/PF/MT) com conteúdo extraído dos Aparelhos celulares apreendidos em posse de
José Félix
(Laudo pericial n° 593/2021-SETEC/SR/PF/MT e laudo n° 599/2021-SETEC/SR/PF/MT),
pode-se identificar a correspondência de alguns contatos em comum na data das respectivas prisões. Dos dados há que se destacar o Contato relacionado ao Número (62)92979583, nominado MANDIOCA ou MANDI. Tal contato possui uma extensa conversa com JONATAS, por meio da gravação de áudios em aplicativos de mensagens instantâneas. Nessa conversa, entre outros assuntos, MANDI e JONATAS trocam diversas informações de entregas, cargas e informações relacionadas num período próximo a prisão de JONATAS, incluindo uma chamada no dia da prisão de JONATAS
.

No caso dos autos, está-se considerando outros elementos, que não a quantidade ou a natureza da droga, para a observação de que os réus estariam sim participando, ainda que somente no caso em questão, de um grupo criminoso maior.

Ainda, há uma outra questão a ser observada. É que o fato de os réus serem os transportadores da droga os colocaria, em tese, naquela figura jurídica denominada “mula”, o que não implica automaticamente na concessão de qualquer medida mais benevolente.

Convém desmistificar uma questão que vem sendo discutida nos tribunais e que tem servido de fundamento ao reconhecimento do privilégio com relação à figura do chamado “mula”. Em muitos julgados, se tem entendido que o simples fato de ser “mula”, ou seja, o transportador e não o proprietário da droga, traria intrinsecamente a possibilidade de concessão do privilégio, independentemente da quantidade do produto transportado.

Tal entendimento é pretoriano e visivelmente contrário à legislação. Veja-se que a lei contempla a figura do verbo “transportar” diretamente no “caput” do art. 33, o que põe tal verbo em pé de igualdade com os outros dezessete ali constantes. Se o legislador quisesse um tratamento mais benevolente ao transportador, já o teria contemplado na figura do privilégio.

É preciso observar que, no tráfico, todas as condutas são necessárias e essenciais para que a droga chegue ao usuário final. É indispensável que haja o produtor, o negociador, o atravessador, o transportador, o distribuidor e aí por diante. Somente com essa distribuição de tarefas ou atividades é que a droga chega ao destino e todas elas são igualmente importantes.

Então é bom lembrar a dicção do art. 29 do Código Penal:

[...]

Se a situação fática revela que o dono da droga, ou seja, o contratante e seus ajudantes, sejam os carregadores/descarregadores, os guardadores, os aliciadores, os despachantes que providenciam a documentação de eventual carga lícita para dissimular o crime e, igualmente o contratado para o transporte apresentaram o idêntico dolo de por em circulação exatamente a mesma droga, não há sentido em tal dicotomia.

Aliás, o núcleo “transportar” consta do “caput” do art. 33 da referida lei. O que diferencia a figura do mula da figura do dono do produto, do guardador e demais envolvidos no tráfico não é a importância de sua participação no fato ou a intensidade de seu crime, mas tão somente a tarefa desempenhada para se praticar o mesmo delito. Aliás, no caso dos autos, o transporte da droga para outro grande centro parece ser um dos núcleos mais importantes da cadeia criminosa verificada.

Isso tudo, aliado ao fato de que o entorpecente estava sendo transportado em veículo especialmente preparado para o tráfico, com compartimento secreto e ainda vedado para proteger a droga e não levantar suspeitas e, obviamente, dificultar a ação policial, revela o requinte da atividade, revelando consequentemente o profissionalismo do grupo.

Assim já decidiu o STF:

[...]

Assim, é descabida a minorante. [...]
(AP - Id. 115066530 - pág. 1-28).

As teses vertidas na revisional também foram apreciadas, à saciedade, pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento do apelo, ocorrido em 10-8-2022, à unanimidade desprovido, nos termos da ementa transcrita:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL – NÃO ACOLHIMENTO – FATOS DELITIVOS CONECTADOS – CONEXÃO INTERSUBJETIVA POR CONCURSO – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA
–
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A ASSOCIAÇÃO PERENE PARA O TRÁFICO DE DROGAS
– REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – SANÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO – PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA –
INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
– DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS – INCABÍVEL A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a incidência das regras de conexão, basta que os fatos delitivos estejam conectados por algum motivo, sobretudo, a fim de que o julgador tenha amplo acesso ao conjunto probatório e esclareça melhor os fatos, e, ao reunir os delitos no mesmo processo, decida simultaneamente e de forma equânime.

Demonstrado que os acusados estavam associados, de forma perene, para a prática do delito de tráfico de drogas, em que eram responsáveis na cadeia associativa pelo transporte da droga, deve ser mantida a condenação do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas
.

Incabível a pré-estipulação de fração fixa de aumento ou redução da sanção, uma vez que se deve observar os princípios do livre convencimento motivado do juiz e da individualização da pena, respeitando-se apenas os patamares mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo.

De rigor a manutenção das penas basilares quando devidamente motivado o quantum elevado da pena nas circunstâncias do caso concreto, considerando com preponderância, a natureza e a quantidade da droga apreendida, na forma do artigo 42 da Lei de Drogas.

Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, é inviável a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, por ser incompatível, notadamente ante a dedicação à atividade criminosa.

Deve ser mantida a custódia cautelar dos acusados quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente porque demonstrada a gravidade concreta da conduta, além do fato de que permaneceram presos durante toda a instrução processual e foi fixado regime prisional inicial fechado, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação.
(Id. 139152159 - pág. 1-3).

No que tange às provas que justificaram a condenação do requerente pelo crime de associação para o tráfico, o relator, Des. Pedro Sakamoto, teceu as seguintes considerações:

Conforme relatado, a defesa postula a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, com esteio na insuficiência de provas para a condenação, ressaltando a negativa de autoria.

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais de constatação da droga, e pelas provas orais colhidas.

Quanto à autoria delitiva, esta ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

Importante consignar que os apelantes assumiram que foram contratados para efetuar o transporte de drogas e receberiam certa quantia por isso, logo, confessaram a prática do delito de tráfico de drogas. Veja-se:

“(...) José Felix: disse que mora no Estado de Goiás e lá foi contratado para buscar entorpecente na Cidade de Campos de Júlio e transportar até Barra do Garças e pelo serviço receberia R$10.000,00. Em Campos de Júlio deixou o caminhão em um posto de gasolina por volta da hora do almoço e o pessoal responsável pelo carregamento devolveu o veículo à noite já com os entorpecentes no fundo falso. Sua função consistia em dirigir e deixar o descarregamento do produto, por isso não sabe a quantidade da droga apreendida. Também não sabe nome nem contato da pessoa que o contratou.

Esclareceu que essa foi a terceira vez que fazia o transporte de entorpecente. Explicou que havia vendido o caminhão que foi preso com drogas e era conduzido pelo acusado Jonatas, contudo, não tinha sido feita a transferência.

(...)

Jonatas: disse que mora no Estado de Goiás e por estar apertado financeiramente aceitou a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para buscar entorpecente na cidade de Comodoro. Foi carregado com isopor e descarregou na Gazin. Quando chegou na cidade de Comodoro os contratantes pegaram o caminhão e já entregaram com o entorpecente. Esclareceu que o caminhão pertence a pessoa que o contratou. Afirmou ter pleno conhecimento do fundo falso, que, inclusive, tinha uma chave para abrir. Disse ser a primeira vez que faz transporte de drogas. Não sabia a quantidade da droga e o destino era a cidade de Barra do Garças. Afirmou que nunca tinha visto o acusado José Felix e não sabia que ele estava carregando drogas nem para onde iria. (...)”
– trechos extraídos da sentença, Id. 115066530, p. 8.

Embora eles tenham negado a prática do delito em comento, dos elementos de provas colhidos durante a persecução penal, é possível concluir pela existência de vínculo associativo para a traficância
.

Pelo que se dessume do feito, os recorrentes saíram do mesmo local, do Estado de Goiás, visando buscar as drogas neste Estado, e tinham como destino a mesma localidade, Barra do Garças/MT; além de outras circunstâncias semelhantes, como a forma como estavam embaladas as substâncias entorpecentes, as quais eram de mesma natureza, e a maneira que foram acondicionadas nos veículos, que estavam modificados do mesmo jeito
.

Nesse ponto, o policial Braz José Bonfim Junior relatou que teve acesso às fotografias referentes à abordagem policial efetuada que culminou da prisão do réu José Felix e
pode constatar que o fundo falso do caminhão apreendido era exatamente igual ao do caminhão conduzido pelo corréu.

Conforme mencionado, os acusados foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal no mesmo dia e, ao checarem os dados do veículo que o apelante Jonatas
constatou-se que era de propriedade do apelante José Felix.

Nesse ponto, o acusado José Felix alegou que tinha vendido o referido caminhão, mas que não fez a transferência, porém, além de não declarar qualquer detalhe nesse sentido, não há nos autos qualquer elemento de prova que corrobore sua narrativa a não ser a mera alegação
.

Logo, a droga apreendida no caminhão que estava na posse do réu Jonatas, cuja propriedade é do corréu, é fator de suma relevância no caso em apreço, a uma porque demonstra a corresponsabilidade deste último por ser o proprietário de veículo modificado e utilizado para transportar drogas, a duas porque evidencia o liame entre eles.

Conquanto a defesa argumente em suas razões recursais que na perícia realizada no aparelho celular dos réus não foi encontrada qualquer ligação entre eles, constata-se que pelas informações obtidas com a análise dos celulares não foi possível identificar relação
direta
entre eles,
porém, ao cruzar os dados, verificou-se a correspondência de alguns contatos telefônicos que possuíam naquela época.

Nota-se que o fato de não ser constatada a existência de contato direto entre os apelantes por meio da perícia nos aparelhos, não afasta, por si só, a associação entre eles, mesmo porque extrai-se dos autos que eles eram responsáveis por transportar as drogas, comumente chamado de “mula”, portanto, apenas recebiam ordens/direcionamento, além do auxílio de outros sujeitos, de modo que estavam associados uns aos outros para o mesmo fim (praticar o crime de tráfico de drogas), cada qual com a sua atribuição para o sucesso da empreitada criminosa, frise-se que os recorrentes na mesma “posição” (“mulas”).

Impende consignar que os acusados mencionaram em suas declarações, acima expostas, ao menos outras duas “funções” na cadeia associativa, o indivíduo que os contratou e o sujeito que buscava e levava os veículos com os entorpecentes no local combinado; ainda que se trate da mesma pessoa, tal vínculo já serve para fins de consumação do delito em apreço, posto que bastam duas pessoas para a sua prática.

Ademais, o crime descrito no artigo 35 da Lei de Drogas é caracterizado quando comprovada a existência de vínculo psicológico para a prática da narcotraficância por tempo indeterminado, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

In casu, observa-se que o vínculo associativo ficou demonstrado do contexto fático-probatório, do qual destaco três fatores importantes: as circunstâncias da prisão dos réus são as mesmas; o veículo que o réu Jonatas conduzia para transportar a droga era de propriedade do réu José Felix; ambos tinham como atribuição o transporte dos entorpecentes entre as cidades.

Outrossim, o próprio réu José Felix aduziu que era a terceira vez que fazia esse tipo de transporte, relato este confirmado pelas testemunhas Lucas Cheloni Jacinto e Victor Pinheiro Faria, policiais rodoviários federais que efetuaram as diligências que culminou na sua prisão.

Convém trazer os argumentos delineados pelo magistrado singular no decisum sobre o crime em comento:

[...]

Diante de tais considerações, fica clarividente que as imputações constantes da denúncia não representaram meras ilações ou conjecturas, pois foi comprovado satisfatoriamente durante a persecução penal que os apelantes estavam associados, de maneira perene, para praticar o crime de tráfico de drogas, razão pela qual mantenho a condenação
. [...]
(AP – Id. 139152159 - Pág. 1-26).

Além do mais, o relator acrescentou que, além da existência de provas seguras quanto ao envolvimento dos réus em grupo criminoso articulado, visando o tráfico de entorpecentes, apontado na sentença,
a condenação deles pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei de drogas inviabiliza aplicar a minorante do art. 33, § 4o, da Lei n; 11.343/2006.

Tal entendimento inclusive coaduna-se com a jurisprudência sobre o tema. Confira-se:

[...] Reconhecida a dedicação à atividade criminosa, com a existência de condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico, é inaplicável a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.016/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

[...] Além da prática do crime de tráfico, foi o agravante condenado pela prática do delito associativo. Nesse contexto, a condenação do agravante pela prática do crime associativo impede a aplicação da minorante, ante a existência de presunção referente à dedicação à prática de atividades criminosas. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.808.168/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

Apesar do longo arrazoado, o requerente não demonstrou que a decisão rescindenda contraria a evidência dos autos.

Na verdade, ele ignora a existência de fartas provas, que foram amplamente analisadas ao longo da ação penal, e se apega em argumentos, desprovidos de lastro probatório, que entende amparar sua pretensão.

Contudo, a intenção de reexaminar questões que foram vastamente enfrentadas em primeiro e segundo graus de jurisdição não é compatível com as hipóteses de cabimento da revisão criminal.

Ao comentar a abrangência da norma que autorizou a revisão criminal, Carlos Roberto Barros Ceroni observa:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se subsume nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]

Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo
(
Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81) (sem destaque no original).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7a Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

O Supremo Tribunal Federal endossa o entendimento:

[...] Ao interpretar o art. 621, I, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça agiu dentro dos limites de sua competência constitucional – apreciou a controvérsia jurídica posta, de natureza infraconstitucional –, e aplicou o entendimento consolidado daquela Corte, no sentido do ‘não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas’. [...] O ato coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a revisão criminal não possui natureza recursal, sendo, portanto, inadmissível a sua utilização com fundamento no desacerto da valoração probatória.
(STF, HC 193667 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021).

[...] O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir “uma terceira instância” de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor. [...]
(STF, HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015)

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento adotado pelo Tribunal local se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 939.134/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

[...] Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a revisão criminal por não verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, visto que a defesa não logrou demonstrar nenhuma incongruência na decisão impugnada nem trouxe provas novas aos autos. Buscou, na verdade, apenas o reexame de teses já arguidas e apreciadas, exaustivamente, na apelação criminal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 903.418/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Com essas considerações, acompanho o entendimento adotado pelo relator para
declarar extinta a revisão criminal
, sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025